Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO ENCARGO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ARTS. 1.694 E 1.703, DO CC. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADES ATENDIDAS. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENSÃO EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO NA INICIAL. CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Alimentos. Fixação. Dever dos genitores. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a manutenção dos filhos, os pais separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
2 – Pedido de majoração do encargo. Descabimento. Necessidades atendidas. Demonstrado nos autos que a pensão alimentícia fixada atende as necessidades apontadas pela autora, bem como que a ré arca com sua parte de forma proporcional às suas possibilidades, revela-se descabido o pedido de majoração.
3 – Ação de alimentos. Natureza estimativa do pedido. Acolhimento parcial. Sucumbência recíproca. Não ocorrência. O pedido na ação de alimentos tem feição meramente estimativa, de modo que o acolhimento da pretensão, ainda que em patamar distinto daquele originalmente pleiteado, não importa em sucumbência recíproca.
4 – Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.